Tribunal: TJMT
Processo: 1023818-74.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023818-74.2020.8.11.0003
APELANTE: JOELMA NUBIA ALVES
APELADO: CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM CIRURGIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão que manteve sentença de improcedência de ação indenizatória por danos decorrentes de cirurgia de histerectomia realizada em mutirão do SUS, alegando erro médico e falha no acompanhamento pós-operatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados pela agravante.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, dependente da demonstração do dano e do nexo causal.
4. Não há nos autos prova suficiente de falha técnica ou omissão que justifique a responsabilização dos entes públicos.
5. As complicações descritas são inerentes ao procedimento cirúrgico e não decorrem de conduta ilícita ou negligência.
6. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, ônus que não foi cumprido.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo interno desprovido. Improcedência da ação mantida.
Tese de julgamento: "1. A configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova do dano e do nexo causal com a conduta do agente público. 2. A ausência de comprovação do nexo causal e da falha na prestação do serviço público afasta a responsabilização por erro médico em procedimento realizado pelo SUS."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002346-45.2015.8.27.2725, Rel. Des. Maysa Vendramini Rosal, j. 02/09/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023818-74.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOELMA NUBIA ALVES - CPF: 870.101.351-34 (APELANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.238.413/0001-22 (APELADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), WIVIANE KARLA DE FREITAS BORGES - CPF: 730.277.821-34 (ADVOGADO), NILO AMANCIO DA COSTA - CPF: 553.471.936-20 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023818-74.2020.8.11.0003

APELANTE: JOELMA NUBIA ALVES

APELADO: CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM CIRURGIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que manteve sentença de improcedência de ação indenizatória por danos decorrentes de cirurgia de histerectomia realizada em mutirão do SUS, alegando erro médico e falha no acompanhamento pós-operatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, dependente da demonstração do dano e do nexo causal.

4. Não há nos autos prova suficiente de falha técnica ou omissão que justifique a responsabilização dos entes públicos.

5. As complicações descritas são inerentes ao procedimento cirúrgico e não decorrem de conduta ilícita ou negligência.

6. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, ônus que não foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido. Improcedência da ação mantida.
Tese de julgamento: "1. A configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova do dano e do nexo causal com a conduta do agente público. 2. A ausência de comprovação do nexo causal e da falha na prestação do serviço público afasta a responsabilização por erro médico em procedimento realizado pelo SUS."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0002346-45.2015.8.27.2725, Rel. Des. Maysa Vendramini Rosal, j. 02/09/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023818-74.2020.8.11.0003

APELANTE: JOELMA NUBIA ALVES

APELADO: CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido por
Joelma Nubia Alves
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico em cirurgia realizada no contexto de mutirão promovido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital São João Batista, na cidade de Poxoréu/MT.

Em suas razões recursais, a
agravante
alega, em síntese, que, a decisão deve ser reformada, uma que manteve a improcedência da ação de indenização.

Sustenta que, a cirurgia de histerectomia foi realizada no mutirão do Sistema Único de Saúde – SUS, resultou em complicações graves, como incontinência urinária, infecção e perda de peso, causadas por erro médico e falha na prestação do serviço público de saúde.

Afirma que, os laudos médicos indicam a presença de corpo estranho e deiscência de sutura, comprovando a falha técnica e o nexo causal entre a conduta médica e os danos sofridos.

Destaca que, conforme o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade do Estado é objetiva, exigindo apenas a prova do dano e do nexo causal, o que estaria demonstrado nos autos.

Afirma que, houve omissão no acompanhamento pós-operatório, agravando seu quadro.

Por fim requer a responsabilidade dos entes públicos, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e do município de Rondonópolis, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 282.753.351 e 285.422.366).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023818-74.2020.8.11.0003

APELANTE: JOELMA NUBIA ALVES

APELADO: CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido por Joelma Nubia Alves, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico em cirurgia realizada no contexto de mutirão promovido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital São João Batista, na cidade de Poxoréu/MT.

A agravante alega que, a decisão que manteve a improcedência da ação indenizatória deve ser reformada.

Arrazoa que, a cirurgia de histerectomia realizada pelo SUS resultou em complicações graves, como incontinência urinária, infecção e perda de peso, causadas por erro médico e falha no serviço público de saúde e

que os laudos médicos mostram corpo estranho e deiscência de sutura, comprovando a falha técnica e o nexo causal com os danos sofridos.

Afirma que, houve omissão no acompanhamento pós-operatório, agravando seu quadro.

Por fim, pede o reconhecimento da responsabilidade dos entes públicos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside em definir se houve, por parte dos entes públicos demandados, erro médico ou falha na prestação do serviço público de saúde durante e após a cirurgia de histerectomia realizada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que teria causado complicações graves à agravante.

A responsabilidade civil do Estado está prevista no
§ 6o
do art.
37
da
Constituição Federal
e determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
in verbis
:

“Art. 37. (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Interpretando este dispositivo constitucional, a doutrina e a jurisprudência pátrias assentaram que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, e, para a sua configuração, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre ele e a conduta das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa.

A insurgência da agravante busca a revisão da decisão monocrática sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada em erro médico e omissão no atendimento pós-operatório, sustentando que as complicações advindas do procedimento de histerectomia abdominal, configuram responsabilidade civil dos entes públicos demandados.

Entretanto, conforme consignado na decisão agravada (id. 267.677.796), não se comprovou nos autos qualquer conduta culposa, omissiva ou falha técnica grave por parte da equipe médica responsável.

O procedimento foi realizado segundo protocolos clínicos regulares, e as complicações mencionadas como dores abdominais, incontinência urinária e infecção são, segundo consta do próprio processo, eventos adversos possíveis no tipo de cirurgia em questão.

O fundamento adotado na decisão agravada foi o de que não houve demonstração do nexo causal entre os danos alegados e o serviço prestado, o que inviabiliza a responsabilização dos entes públicos, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, aplicado no caso concreto.

Além disso, a prova dos autos não demonstrou que o atendimento prestado tenha sido inadequado ou deficiente.

A agravante foi encaminhada ao procedimento via SUS, realizou a cirurgia em hospital conveniado e foi acompanhada posteriormente, não havendo evidência de conduta negligente, imperita ou omissa que permita concluir pela configuração de ato ilícito.

A decisão também observou que o ônus da prova recai sobre a parte autora quanto ao fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido satisfatoriamente, uma vez não terem sido acompanhadas de documentação robusta que permitisse afastar a presunção de regularidade da atuação médica.

Ainda, destaca-se que a exclusão do ente estadual e do consórcio regional do polo passivo da demanda se justifica pela competência da municipalidade para a gestão da unidade de saúde onde a cirurgia foi realizada, nos termos expressamente consignados na decisão agravada.

Constata-se que, foi realizado o tratamento adequado diante da realização de histerectomia, sendo possível afirmar que a complicação cirúrgica foi agravada pelo próprio organismo da paciente e que a lesão era risco inerente histerectomia, de modo que os procedimentos adotados durante o atendimento da paciente no hospital foram os indicados do ponto de vista médico.

Assim, pode-se inferir que, o agravamento do quadro de saúde da agravante não possui qualquer nexo causal com as condutas médicas, ausente de qualquer falha da equipe médica, mas sim da própria gravidade do caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. PERÍCIA OFICIAL QUE NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE QUALQUER ERRO NA CONDUTA DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU A APELANTE. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Contatado pela prova pericial que o médico que acompanhou a apelante procedeu com as devidas cautelas inerentes ao tipo de acidente sofrido, salientando pela complexidade do procedimento e dificuldade de visualização de corpos estranho no interior do paciente, o que, as vezes, resulta na necessidade de novo procedimento para extração, afasta-se o nexo causal, não se verificando qualquer erro médico no caso em apreço.

2. Recurso NÃO PROVIDO.

(TJTO, Apelação Cível,
0002346-45.2015.8.27.2725
, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, julgado em 02/09/2020, juntado aos autos em 15/09/2020 11:34:25)

Importante reconhecer o quadro de saúde que a agravante

enfrentou, porém, sabe-se que sabe-se que as regras quanto ao ônus da prova seguem a sistemática delineada no art.
373
do
Código de Processo Civil
, qual seja: compete ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistindo esse na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Para que se caracterize o dever de indenizar é necessária a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, que pode ser omissiva ou comissiva (ato ilícito), o dano ou prejuízo, o nexo de causalidade e, por fim, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, a existência de culpa.

Ademais, a indenização por dano moral encontra amparo no art. 5o
, X
, d Constituição Federal
e nos arts. 186 e 927
do Código Civil e no caso vertente, não se trata de dano moral
in re ipsa
, motivo pelo qual cabia a

agravante demonstrar ter sofrido prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu. Logo, é forçosa a rejeição do pedido.

Por fim, a fundamentação contida na decisão monocrática demonstrou com clareza a ausência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, razão pela qual a improcedência da ação e o desprovimento da apelação foram adequados à luz das provas produzidas.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste apelo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado não demonstram a pretensão do agravante.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025